Tribunal: TJSP
Processo: 2025158-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo interno. Recuperação judicial. Agravo de instrumento contra indeferimento da tutela de urgência. Parcial deferimento do efeito ativo. Insurgência do recorrente. Julgamento do agravo de instrumento. Falta superveniente de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL DEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo interno. Recuperação judicial. Agravo de instrumento contra indeferimento da tutela de urgência. Parcial deferimento do efeito ativo. Insurgência do recorrente. Julgamento do agravo de instrumento. Falta superveniente de interesse recursal do agravante. Recurso prejudicado.